Tribunal: TJPA
Processo: 0808480-69.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808480-69.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA SEFIN – NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. AÇÃO PRINCIPAL QUE RECLAMA RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DECRETO LEI 406/68, QUANTO À ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO.
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL) NÃO SE ENQUADRA NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ART. 9º., § 1º. DO DL 406/1968, POIS, ALÉM DA FINALIDADE LUCRATIVA, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE, UMA VEZ PERMITIDA A FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ORGANIZADA PARA SEU FUNCIONAMENTO, APROXIMANDO-SE DO CONCEITO DE EMPRESA, À VISTA DO ART. 236 DA CF E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. PRECEDENTES FIRMES DO STJ.
INEXISTÊNCIAS DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808480-69.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES
, com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória nº 0836893-62.2020.8.14.0301 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, narram os autos principais que a requerente na qualidade de Tabeliã do Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi autuado pela Secretaria de Finanças (AINFs 2014/000367 – 001 a 013), tendo o fisco municipal lhe imposto o pagamento do ISS pelos serviços cartorários referentes às competências fiscais de janeiro de 2010 a dezembro de 2013 e lhe aplicado multa penal pelo não cumprimento de obrigações acessórias.

Todavia, sustentou que a cobrança do ISS foi feita de forma indevida, uma vez que Município de Belém aplicou a alíquota de 5% sobre o faturamento do cartório, quando em verdade o ISS sobre a atividade cartorária deve ser cobrado em valor fixo, na forma do art. 9º do DL nº 406/1968.

Alegou não serem cabíveis as obrigações acessórias imputadas pelo fisco municipal.

Assim, pugnou em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos AINFs 2014/000367 a fim de que o Município de Belém se abstenha de proceder ou de encaminhar a terceiros qualquer determinação cuja natureza implique direta ou indiretamente na restrição ou negativação do nome do Autor no cadastro de inadimplentes.

Em apreciação sumária, o juízo indeferiu o oferecimento do bem indicado à penhora, posto que incabível a garantia prévia do valor dos créditos em discussão para fins de ajuizamento de feito anulatório. Igualmente, indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito executado, por não vislumbrar o preenchimento do primeiro requisito que enseja a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito. (ID. 3516340 - Pág. 20)

Inconformada, a parte interpôs o presente Agravo de Instrumento sob os mesmos fundamentos da ação principal, visando a reforma da decisão de primeiro grau, com a concessão liminar da suspensão da execução e suspensão da cobrança do débito fiscal oriundo dos Autos de Infração da Ação Fiscalizatória 2014/000367, assim como, pugna a abstenção de proceder ou de encaminhar a terceiros qualquer determinação cuja natureza implique direta ou indiretamente na restrição ou negativação do nome da Autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa inibitória diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de cognição sumária neguei o efeito suspensivo à decisão agravada, ante a ausência de seus requisitos legais. (ID. 3698135)

Apresentadas contrarrazões, o Município de Belém refutou as razoes levantadas, pugnando o conhecimento e o improvimento do recurso de agravo de instrumento, vez que o crédito tributário constituído estaria de acordo com a legislação e jurisprudência pátria (ID. 3743290)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos ante a falta de interesse público primário e relevância social e a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua atuação. (ID. 3858760)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo a quo a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
proferida pelo Magistrado que manteve a aplicação d
a alíquota de 5% sobre o faturamento do cartório.

Pois bem. Sem grandes delongas, consigno que
consoante a jurisprudência da Corte Superior, a atividade exercida pelos serviços de registros públicos, cartorários e notariais carece do requisito da pessoalidade, assumindo feição empresarial, e, por isso, não atende ao disposto no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968.

O entendimento fixado no bojo
ADI 3.089, consolidado na Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, e posteriormente aderido pela Segunda Turma, é no sentido de que
a Constituição Federal de 1988 em seu art. 236 delega aos particulares a execução dos serviços notariais e de registros, executados em caráter privado, através da realização de concurso público. Contudo, não há qualquer previsão quanto a unipessoalidade na prestação do serviço registral, tendo em vista que a execução dos serviços não redunda na necessária atuação pessoal do delegatário, considerando a possibilidade conferida pelo art. 20 da Lei n.º 8.935/94 que regulamenta o referido dispositivo constitucional, autorizando expressamente que o notário proceda a contratação de pessoal para o desempenho de suas funções cartoriais.

Desta forma, os notários não gozariam do tratamento privilegiado previsto no art. 9º, § 1º do Decreto Lei n. 407/68, porque inexistente prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, devendo a base de cálculo incidir sobre o preço do serviço, conforme o caput do art. 9º,

do Decreto.

A esse respeito, confira-se os precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL) NÃO SE ENQUADRA NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ART. 9o., § 1o. DO DECRETO-LEI 406/1968, POIS, ALÉM DA FINALIDADE LUCRATIVA, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE, UMA VEZ PERMITIDA A FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ORGANIZADA PARA SEU FUNCIONAMENTO, APROXIMANDO-SE DO CONCEITO DE EMPRESA, À VISTA DO ART. 236 DA CF E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A delegação de serviços notariais e de registro não enseja sociedade empresarial, com personalidade jurídica própria, capaz de constituir patrimônio distinto de seu titular, nem esse pode ser conceituado como empresário; predomina nessa atividade a prestação de serviço público em caráter personalíssimo, tanto que o notário e o registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública (art. 3o. da Lei 8.935/1994), investidos por meio de concurso público (art. 236, § 3o. da CF), estando, ademais, sob a supervisão do Poder Judiciário.

2. O fato de a atividade ser executada sob perspectiva lucrativa ou a possibilidade de serem contratados empregados e prepostos para o auxílio do Delegatário no desempenho de suas funções, como empregados celetistas, por si só, não retira o seu traço distintivo essencial, qual seja, o de ser realizada sob a forma de trabalho personalíssimo; esse é o aspecto essencial a ser enfatizado quando se trata de Serventia Extrajudicial, porquanto esse é o perfil da atividade, qualquer que seja a objeção histórica que se lhe faça.

3. Por tudo isso, não se justifica a definição da base de cálculo a partir da receita bruta auferida com a cobrança dos emolumentos, porque o serviço prestado pelo Titular do Cartório, dado o seu traço personalístico, muito mais se aproxima daqueles exercidos por profissionais liberais autônomos, do que daqueles exercidos pelos empresários privados, ajustando-se ao § 1o. do art. 9o. do DEL 406/68, recepcionado pela Constituição Federal (RE 262.598/PR, Rel.

Min. CARMEN LÚCIA, DJe 27.09.2007), e não revogado pela LC 116/03.

4. Todavia, a compreensão acima deduzida não foi adotada pela maioria dos integrantes da 1a. Seção desta Corte, que concluiu por reafirmar o entendimento jurisprudencial segundo o qual a prestação de serviços de registros públicos (cartorário e notarial) não se enquadra no regime especial previsto no art. 9o., § 1o. do Decreto-Lei 406/68, pois, além de manifesta a finalidade lucrativa, não há a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, especialmente porque o art. 236 da CF/88 e a legislação que o regulamenta permitem a formação de uma estrutura economicamente organizada para a prestação do serviço de registro público, assemelhando-se ao próprio conceito de empresa (REsp. 1.660.423/SP, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgRg no REsp. 1.441.091/RJ, Rel.
Min. OLINDO MENEZES, DJe 28.9.2015).

5. Considerando a missão constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo o meu ponto do vista para acompanhar o entendimento sufragado pela Seção em favor da inaplicabilidade, no caso, da sistemática de recolhimento do ISS prevista no art. 9o., § 1o. do Decreto-Lei 406/68.

6. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 375.042/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE. 1. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968 (AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1660423/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).

E ainda:
REsp 1.328.384/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 29/05/2013, AgRg no REsp 1.331.931/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017;
STJ - REsp: 1576181 SP 2015/0325071-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 30/04/2019, STJ - AREsp: 1475756 SP 2019/0086011-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ 17/09/2019.

Portanto, sendo a
jurisprudência uníssona no sentido de que notários e tabeliães devem

pagar o ISS/QN sobre o preço do serviço, bem como o crédito tributário resta inscrito em dívida ativa neste sentido, e inexistem elementos suficientes com capacidade de elidir a presunção de certeza e liquidez da qual goza a certidão de dívida ativa, não vislumbro incorreção no entendimento de piso, nem tampouco motivos a reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021